Tribunal: STF
Processo: RE 1395115
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (Evento n. 59), contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (Evento n. 52) em sede de conflito de competência suscitado em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS (BROMETO DE TIOTRÓPIO (SPIRIVA RESPIMAT). O correspondente acórdão foi assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora de ação de fornecimento de medicamento, entre o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Florianópolis/SC e o Juízo Federal da 3ª Vara de Florianópolis/SC, na qual ambos os juízos se declararam incompetentes. A demanda foi ajuizada perante o Juízo Estadual que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. O Juízo Federal, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual. Ocorre que o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Florianópolis/SC, por entender que a participação da União na demanda era indispensável, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 



    2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 



    3. Destarte, incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"); 224/STJ (" Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência"); e 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 



    4. Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir." (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). 



    5. Agravo interno não provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicou sua súmula 150 de forma dissonante e desatualizada em relação ao tema 793 de Repercussão Geral, contrariando as disposições sobre competência do art. 109, I, da Constituição Federal, na leitura hodierna dada pela Corte Constitucional.



    Em seguida, o Vice-Presidente do STJ (Evento n. 74), em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito (Evento n. 71), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido (Evento n. 88).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado, devendo ser apreciada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a sua competência originária para apreciar conflito de competência instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos (alínea d do inciso I do art. 105 da Constituição Federal).



    Do exposto, determino a devolução destes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator